Tribunal: TCU
Processo: 006.099/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de correção de inexatidão material no Acórdão 1488/2025-TCU-Primeira Câmara , que trata de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Vila Nova do Piauí/PI por meio de termo de compromisso no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. corrigir o item 9.4 do Acórdão 1448/2025-TCU-Primeira Câmara , para que, onde se lê: 9.4. (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, (...), passe-se a ler: 9.4. (...) o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, (...). 9.2. restituir o processo à AudTCE para encaminhamentos pertinentes dos processos de cobranças executivas (CBEX).